Tribunal: TJES
Processo: 5001785-56.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001785-56.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos do voto/ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, QUANDO NA VERDADE SE TRATAVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). ONEROSIDADE EXCESSIVA. DÍVIDA IMPAGÁVEL. NULIDADE.
SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. Conforme dispõe o art. 6º, “
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. Ainda, de acordo com o art. 51 do CDC, “
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade [...]. § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”. O recorrido contratou cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de mútuo bancário comum, fazendo uso do valor de R$ 3.198,00 e, após efetuar o pagamento de parcelas que somam o montante de cerca de R$ 7.000,00, a sua dívida, em agosto de 2019, ainda era de cerca de R$ 1.993,85, sem que houvesse qualquer previsão da satisfação definitiva do negócio. As taxas aplicadas ferem abruptamente os princípios norteadores de todo e qualquer contrato, quais sejam, o princípio geral da boa-fé, lesão nos contratos e o da onerosidade excessiva. Assim, andou bem o colega sentenciante em sua fundamentação. No que tange ao dano moral, contudo, tenho que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que, até então, o pacto entre as partes era tido por regular, além do que, o
quantum
foge da média estipulada por este colegiado em casos análogos.
3
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4. Sem ônus sucumbenciais.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRANDO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, QUANDO NA VERDADE SE TRATAVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). ONEROSIDADE EXCESSIVA. DÍVIDA IMPAGÁVEL. NULIDADE.
SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. Conforme dispõe o art. 6º, “
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. Ainda, de acordo com o art. 51 do CDC, “
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade [...]. § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...]III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
”. O recorrido contratou cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de mútuo bancário comum. O recorrido fez uso do valor de R$ 3.198,00 e, após efetuar o pagamento de parcelas que somam o montante de cerca de R$ 7.000,00, a sua dívida, em agosto de 2019, ainda era de cerca de R$ 1.993,85, sem que houvesse qualquer previsão da satisfação definitiva do negócio. As taxas aplicadas ferem abruptamente os princípios norteadores de todo e qualquer contrato, quais sejam, o princípio geral da boa-fé, lesão nos contratos e o da onerosidade excessiva. Assim, andou bem o colega sentenciante em sua fundamentação. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que supera a média estipulada por este colegiado em casos análogos.
3
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.